Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-41.2015.8.11.0079
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000822-41.2015.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADELSON OLIVEIRA SOUZA - CPF: 014.713.941-40 (RECORRENTE), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), KENOBY SANTANA RODRIGUES - CPF: 005.102.941-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Alegação de insuficiência probatória. Inexistência. Pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, com incidência da Lei n. 8.072/1990, em razão de suposta tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante atropelamento da vítima.

2.

O juízo de origem pronunciou o réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentando-se na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria.

3.

A defesa sustenta ausência de provas produzidas em juízo, tese de acidente de trânsito sem intenção homicida e requer a impronúncia ou absolvição sumária.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia pode subsistir diante da alegada insuficiência de provas produzidas em juízo quanto à autoria e à intenção homicida, ou se o caso configura mero acidente de trânsito a justificar a impronúncia ou a absolvição sumária.

III. Razões de decidir

5.

A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

6.

A materialidade está demonstrada por laudo de exame de corpo de delito, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos acostados.

7.

Os indícios de autoria decorrem do depoimento da vítima, prestado em juízo sob contraditório, confirmando a intenção do recorrente de atropelá-la por motivo fútil, bem como de testemunhos colhidos, inclusive na fase inquisitorial, corroborados por provas judiciais.

8.

A tese defensiva de acidente de trânsito não se mostra manifestamente procedente a ponto de afastar a competência do Tribunal do Júri, cabendo a este a apreciação das circunstâncias fáticas e da intenção do agente.

9.

As provas colhidas na fase inquisitorial, quando confirmadas por elementos colhidos sob contraditório, são aptas a fundamentar a pronúncia, não havendo afronta ao art. 155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir dúvidas sobre a intenção do agente. 2. Provas inquisitoriais corroboradas por provas judiciais são aptas a fundamentar a pronúncia, não configurando afronta ao art. 155 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, arts. 155 e 413; Lei n. 8.072/1990.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025; TJMT, Apelação 0017442-21.2010.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Vice-Presidência, j. 27/06/2025; TJMT, RESE 0012845-14.2007.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Primeira Câmara Criminal, j. 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Adelson Oliveira Souza
contra decisão proferida
na Ação Penal n. 0000822-41.2015.8.11.0079,
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei nº 8.072/90, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a decisão de pronúncia baseou-se apenas em provas colhidas na fase inquisitorial, não havendo elementos probatórios produzidos em juízo que confirmem a materialidade e autoria delitivas. Sustenta que o caso se trata de mero acidente de trânsito, não havendo intenção de matar. Pugna pela reforma da decisão para impronunciá-lo ou absolvê-lo sumariamente.
(Id. 277558441).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 277558443).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 277558444).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário:

Ementa: Recurso em Sentido Estrito – Homicídios tentado e consumado - Pedido de absolvição por ausência de provas – Improcedência - Indícios de autoria suficientes para basear a sentença de pronúncia - Provas extrajudiciais confirmadas em juízo – Palavra da Vítima em harmonia com os demais elementos dos autos- Pelo desprovimento do recurso.
(Id. 285396865).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso em sentido estrito.

No mérito, contudo, não merece provimento.

Como relatado,
Adelson Oliveira Souza
foi pronunciado pelo delito de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Irresignado, o recorrente objetiva a impronúncia ou a absolvição sumária.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 17 de junho de 2015, por volta das 08:00 horas, na Rua nº 06, em Bom Jesus do Araguaia/MT,
Adelson Oliveira de Souza
, vulgo “Eréa”, com
animus necandi
e por motivos fúteis, tentou matar a vítima
Kenoby Santana Rodrigues
, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se apurou, no dia dos fatos, o denunciado, estando na direção do veículo Fiat Siena, placa QBS-3968, ao avistar a vítima pilotando uma motocicleta, atingiu-a com a intenção de matá-la, não conseguindo concluir o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Ato contínuo, empreendeu fuga.

Em diligências, constatou-se que o denunciado tentou cometer o ato delituoso por motivo fútil, qual seja, por ciúmes.

Laudo de Exame de Corpo de Delito às fls. 18/20 do IP.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
Adelson Oliveira de Souza
, vulgo “Eréa”, como incurso no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as cominações da Lei nº 8.072/90, requerendo que, após o recebimento desta, seja ele citado, interrogado, pronunciado e, ao final, condenado pelo E. Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução criminal, as testemunhas abaixo arroladas.

(Id. 277558426 – Pág. 2/3).

Inicialmente, cumpre ressaltar que a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Dessa garantia constitucional decorre que, na fase de formação da culpa, incumbe ao Magistrado apenas a análise da admissibilidade da acusação.

Assim, estando demonstrada a prova da materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria, deverá o réu ser pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, nos termos do artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate
(...)”
(TJMT - 1006471-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

No caso em apreço, a
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 277558426 – Pág. 5), Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 277558426 – Pág. 15/17) e Boletim de Ocorrência (Id. 277558426 – Pág. 30), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Quanto a autoria, ao contrário do que alega o recorrente, há indícios que apontam para sua participação no crime narrado na denúncia.

A vítima Kenoby Santana Rodrigues
, ouvida na fase inquisitiva, declarou:

QUE há aproximadamente seis (06) meses terminou um relacionamento com uma namorada, de nome ROSEMARE; QUE há aproximadamente um (01) mês voltou a se relacionar com ela; QUE no período em que não estava namorando com ROSEMARE, o suspeito ADELSON, vulgo ERÉA, teve um caso amoroso com ela; QUE neste último mês conversou com ROSEMARE e estavam se entendendo para reatar o relacionamento; QUE a casa em que ROSEMARE está morando é de propriedade do declarante; QUE deixou ela morando na casa quando terminaram a relação; QUE quando voltou a namorar com ROSEMARE, conversou com o suspeito ERÉA, e disse a ele que não era para ele mandar mensagens para ela e nem ir à casa dela; QUE o suspeito disse que queria continuar a manter relacionamento com ROSEMARE;
QUE no sábado conversou novamente com ERÉA e este disse que passaria de carro por cima do declarante se continuasse o relacionamento com ROSEMARE
; QUE nesta data, por volta das 07:40h, já estava em seu serviço, quando o suspeito chegou e disse ao declarante que iria na casa de ROSEMARE para passar o dia com ela; QUE a vítima disse ao suspeito: “Lá em casa você não entra”; QUE o suspeito respondeu: “Vamos ver então”;
QUE pegou sua motocicleta Honda Biz de cor de vermelha e foi em direção à casa de ROSEMARE; QUE o suspeito saiu logo em seguida e foi perseguindo a vítima; QUE quando estavam trafegando pela Rua seis, o suspeito jogou o carro em cima do declarante duas vezes; QUE na primeira conseguiu frear e ir em direção à calçada; QUE na segunda vez foi atingido pelo veículo Fiat Siena conduzido por ERÉA; QUE conseguiu sair de lado, porém o veículo ainda bateu em sua perna e em seguida passou por cima da motocicleta vindo a ocasionar vários danos; QUE não sabe como conseguiu escapar do veículo; QUE após a queda, ERÉA foi com o veículo até a esquina e retornou; QUE percebeu que seria atropelado novamente, porém imediatamente algumas pessoas já pararam para ajudar e o suspeito saiu do local;
[...]
(Id. 277558426 – Pág. 11/12).

Em seu depoimento judicial, Kenoby confirmou, a forma como os fatos ocorreram, afirmando que o recorrente, após ameaçá-lo de "passar o carro em cima" caso se aproximasse de Rosemare (mulher com quem ambos se relacionavam), efetivamente o atropelou quando este pilotava sua motocicleta, senão vejamos:

[...] fui pro serviço, aí quando foi umas 9 horas, 8 e meia da manhã,
ele chegou lá no meu serviço ameaçando, falando que ia passar por cima de mim, que se eu fosse lá
, falei, eu vou, e ele falou se você for lá, eu passo por cima [...] então eu montei na minha moto, fui pra lá que eu fui pra lá e ele foi atrás, aí é caminho de casa, aí ele foi mandou o carro em cima de mim [...] desde a hora que eu saí do meu serviço até hora que eu caí, ele tava no meu retrovisor e se eu tivesse vacilado, eu tinha morrido

[...] eu fui pro canto da rua, ele passou de mim, aí a roda do pneu bateu na minha moto, eu cai. Aí ele fez o contorno para voltar e os vizinhos saiu. Aí ele correu. [...] Eu tirei a moto do meio da rua, no que eu tirei ele também tirou e aí foi [...] por isso que eu não morri, porque eu não vacilei, porque se eu tivesse vacilado, eu tinha morrido [...] minha moto despedaçou todinha, mas o carro passou por cima da moto [...].
(Id. 277558428).

Importante destacar que o depoimento da vítima foi prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não se tratando, portanto, de prova meramente inquisitorial
, como afirma o recorrente.

Além disso, o testemunho encontra indicativos de veracidade nos demais elementos probatórios dos autos, especialmente no depoimento da testemunha Sebastião Sousa Soares que, embora colhido apenas na fase inquisitorial, descreveu a dinâmica dos fatos, afirmando ter percebido que "o motorista do veículo teve a intenção de atropelar o condutor da motocicleta", senão vejamos:

QUE nesta data, por volta das 08:00h, estava no quintal da frente de sua casa, trocando um pneu de seu veículo, quando viu uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, trafegando em baixa velocidade na rua da sua casa e logo em seguida viu outro veículo, um Fiat Siena de cor prata se aproximar da motocicleta e ir em direção a ela ameaçando bater; QUE o condutor da motocicleta foi em direção ao passeio para não ser atingido pelo veículo; QUE em seguida o condutor do veículo Siena investiu novamente em direção à motocicleta vindo a colidir na mesma e a derrubá-la juntamente com o condutor; QUE percebeu que o motorista do veículo teve a intenção de atropelar o condutor da motocicleta; QUE após a queda viu o motorista do veículo Siena parar o carro alguns metros à frente do local da batida; QUE ainda escutou uma discussão entre os envolvidos como não entendendo o teor da conversa; QUE após a discussão o motorista do Siena saiu com o carro do local; QUE conhece o motorista do veículo Siena como sendo o vulgo ERÉA, pois ele tem uma oficina mecânica nesta cidade; QUE conhece a vítima KENOBY apenas de vista; QUE desconhece se há algum problema entre os envolvidos;
(Id. 277558426 – Pág. 7).

No mesmo sentido, o depoimento prestado no inquérito policial pelo policial Rony Felisbino da Silva:

QUE nesta data por volta das 08:00h recebeu uma ligação da vítima informando que havia sido atropelado intencionalmente pelo suspeito conhecido como ERÉA; QUE foi informado que o suspeito estava conduzindo um veículo Fiat Siena de cor prata, seguindo a vítima, que estava em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, e em certo momento, ERÉA jogou o carro em direção à vítima KENOBY; QUE a vítima conseguiu se defender da primeira vez, porém o suspeito novamente foi com o veículo em direção à vítima e desta vez conseguiu acertá-lo; QUE a vítima foi atingida na perna e o veículo passou por cima da motocicleta ocasionando vários danos; QUE diante do fato foi ao local de trabalho do suspeito, onde deu voz de prisão a ele por tentativa de homicídio; QUE o suspeito disse ao depoente que o motivo de tal fato era um desentendimento que tinha com KENOBY por causa de uma ex-namorada deste;
(Id. 277558426 – Pág. 9).

O réu
Adelson Oliveira de Souza
, interrogado na fase administrativa, aduziu:

QUE há aproximadamente um mês iniciou um relacionamento com ROSEMARE que é ex-companheira de KENOBY; QUE deste então KENOBY está com ciúme do interrogando; QUE KENOBY nunca falou ao interrogando que havia reatado o relacionamento com ROSEMARE; QUE há aproximadamente duas semanas vem discutindo com KENOBY por causa de ROSEMARE; QUE a vítima disse ao interrogando para não ir na casa de RESEMARE, pois se fosse a situação iria ficar "feia"; QUE nesta data foi ao local de trabalho de KENOBY e disse a ele que estava indo para a casa de ROSEMARE e passaria o dia todo com ela; QUE KENOBY disse que iria resolver lá então; QUE saiu do referido local em seu veículo, Fiat Siena de cor prata e KENOBY saiu em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha; QUE na rua seis, ao fazer uma curva e devido a estar muito próximo à vítima, veio a colidir com a mesma; QUE não investiu com o veículo em KENOBY novamente; QUE foi até a esquina e retornou com o veículo para ver o que havia acontecido; QUE KENOBY estava com uma pedra na mão e então saiu do local e foi para o seu trabalho; QUE em seguida a Polícia Militar chegou e o prendeu;

(Id. 277558426 – Pág. 20).

Em juízo, o réu negou a intenção homicida, sustentando que houve apenas um acidente de trânsito durante corrida para chegar à casa de Rosemare, alegando que a vítima jogou a motocicleta contra seu carro e que ambos trafegavam em alta velocidade:

[...] antes ele, ele que tinha me ligado no dia, me ameaçando. Aí eu fui lá na no serviço dele lá e falei que ia lá pra casa da menina lá, que ia ficar lá o dia e à noite lá que não queria ser incomodado. Aí ele montou na moto e nós dois saiu correndo e então tanto que nós ia descendo. Ele atravessou a moto lá na frente do carro e eu desviei o carro dele. Nós continuou na linha reta, então tanto que a estrada lá é estreita e não sei qual foi o motivo lá, que nós estava em alta velocidade e deu, que ele esbarrou em mim e foi e caiu e pegou, falou: não, agora do parte de você como tentativa de homicídio. Foi isso que aconteceu [...]
.

Embora o recorrente pleiteie a despronúncia por ausência de oitiva de outras testemunhas em audiência, cumpre salientar que a palavra da vítima, quando coerente, firme e harmônica com outros elementos dos autos, é suficiente para amparar a decisão de pronúncia, restando ao Conselho de Sentença a devida valoração da prova.

Assim, de acordo com entendimento pacífico da jurisprudência, as provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas por elementos produzidos em juízo, são aptas a fundamentar a pronúncia, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

Nesse sentido:

[...]
A palavra da vítima, em crimes como o dos autos, possui relevante valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova colhidos durante a instrução criminal, constituindo indício suficiente de autoria para autorizar a pronúncia. [...]
(TJMT – APELAÇÃO N. 0017442-21.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Quanto à alegação de mero acidente de trânsito, a tese defensiva não se mostra manifestamente procedente a ponto de ensejar a impronúncia ou absolvição sumária do recorrente. Ao contrário, há elementos divergentes, de modo que eventuais dúvidas quanto
à
real intenção do agente devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido:

[...] 4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais. 5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. [...] Teses de julgamento: “1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2
. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necand
i
. (TJMT – RESE n. 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025